Tribunal: TJPA
Processo: 0805996-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805996-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– INOCORRÊNCIA – NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– INÉPCIA DA INICIAL – QUESTÃO JÁ APRECIADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO – INOCORRÊNCIA – JUÍZO QUE SE RESERVOU A APRRECIAR PLEITO APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO ESCORREITA – FATOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Preclusão Consumativa

1 – N
ão obstante o juízo primevo tenha em decisão anterior se manifestado acerca do momento de apreciação dos pedidos de produção probatória, tenho que em sede de audiência de instrução ao proferir o
decisum
agravado, fora efetuado novo pronunciamento judicial, caracterizando nova decisão apta a ser impugnada via recuso de agravo de instrumento.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –
Inicialmente, verifica-se que a questão relativa a inépcia a inicial já foi objeto de apreciação em decisão anterior, sendo o pronunciamento judicial na decisão agravada, apenas mero desdobramento do entendimento de inocorrência da inépcia a inicial previamente firmado.

3 – Acerca da
realização de perícia grafotécnica/documentoscópica e contábil/fiscal, verifica-se
que inexistiu o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem, tendo o juízo
“ad quo”
apenas esclarecido que a apreciação dessas ocorrerá quando da realização da audiência de instrução.

4 – Inexiste prejuízo e executada/agravante na apreciação dos pedidos de produção de prova pericial, após a realização da audiência de instrução onde será realizada a oitiva das testemunhas.

5 –
Acerca dos alegados fatos novos trazidos pela agravante na petição de ID.
9704947
, tem-se que o
agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, sua análise se restringe ao exame do acerto ou do desacerto da decisão agravada, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição para conhecer de matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem.

6 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 26 de julho de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805996-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

RMB MANGANES LTDA – EPP

AGRAVADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Processo n.
0800534-91.2021.8.14.0103
), ajuizada contra si por
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
(ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI)
, rejeitou pedidos formulados pela embargante em audiência de instrução.

Na decisão agravada, o juízo primevo em audiência de instrução, manteve a rejeição do pedido de extinção da pretensão executória por inépcia à inicial; bem assim o entendimento de que a
produção de prova pericial deverá ser apreciada em audiência, após a oitiva das testemunhas.

Inconformada, interpôs a embargante RMB MANGANES LTDA – EPP, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 9225359).

Alega que tendo a embargada/agravada
apresentado apenas

planilha contendo o memorial de atualização dos valores, não colacionando demonstrativo com a discriminação de cada uma das CTes, e a respectiva evolução do débito, restaria caracterizada a inépcia da inicial.

Aduz ainda ser indispensável a realização de perícia grafotécnica/documentoscópica e contábil/fiscal antes da realização de audiência para a oitiva das testemunhas.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito ativo para que seja deferida a produção de provas periciais e determinada a apresentação pela agravada de
demonstrativo discriminando quais notas

fiscais/fretes correspondem a cada um dos boletos bancários utilizados como

fundamento da execução, e em decisão definitiva a confirmação da liminar.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9292885, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 9704947), arguiu, em síntese, a empresa agravada que a pretensão da recorrente estaria preclusa, bem assim que careceria de interesse recursal; a inexistência de prejuízo a postergação da apreciação dos pedidos de produção de prova e, por conseguinte que os requisitos autorizadores do efeito pleiteado, não restariam preenchidos na hipótese, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

A parte agravante apresentou petição no ID. 9704951, arguindo a suposta ocorrência de fatos novos.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte ora agravada em contrarrazões.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela agravada em contrarrazões, que a matéria arguida pela agravante estaria fulminada pelo instituto da preclusão consumativa, visto que já teria sido objeto de anterior pronunciamento pelo juízo de origem.

Com efeito, o art. 507 do CPC, preconiza que ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já foram eventualmente decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão.

No caso em exame, não obstante o juízo primevo tenha em decisão anterior se manifestado acerca do momento de apreciação dos pedidos de produção probatória, tenho que em sede de audiência de instrução ao proferir o
decisum
agravado, fora efetuado novo pronunciamento judicial, caracterizando nova decisão apta a ser impugnada via recuso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada inépcia da inicial; a necessidade de realização de
perícia grafotécnica/documentoscópica e contábil/fiscal antes da realização de audiência para a oitiva das testemunhas.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que tendo a embargada/agravada
apresentado apenas planilha contendo o memorial de atualização dos valores, não colacionando demonstrativo com a discriminação de cada uma das CTes, e a respectiva evolução do débito, restaria caracterizada a inépcia da inicial; bem como ser indispensável a realização de perícia grafotécnica/documentoscópica e contábil/fiscal antes da realização de audiência para a oitiva das testemunhas.

Dos Pleitos Recursais

A
legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que, por sua vez, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Inicialmente, verifica-se que a questão relativa a inépcia a inicial já foi objeto de apreciação em decisão anterior, sendo o pronunciamento judicial na decisão agravada, apenas mero desdobramento do entendimento de inocorrência da inépcia a inicial previamente firmado.

No que concerne a
realização de perícia grafotécnica/documentoscópica e contábil/fiscal, assim se pronunciou o juízo de origem na decisão agravada,
in verbis
:

“[...] MEIOS DE PROVA ADMITIDOS

Admito a produção de prova testemunhal e documental, observando quanto aos documentos novos o disposto no artigo 435 do CPC.

A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e contábil será avaliada após a audiência de instrução
,
após manifestação oral das partes
.

[...]”.

(Grifei).

Infere-se, portanto,
que inexistiu o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem, tendo o juízo
“ad quo”
apenas esclarecido que a apreciação dessas ocorrerá quando da realização da audiência de instrução.

Cumpre salientar que inexiste prejuízo e executada/agravante na apreciação dos pedidos de produção de prova pericial, após a realização da audiência de instrução onde será realizada a oitiva das testemunhas.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REQUERIMENTO ANTERIOR DO AGRAVANTE QUE PUGNOU PELO DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVADA QUE NESTE RECURSO MANIFESTOU SUA DISCORDÂNCIA COM O REQUERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 432, § ÚNICO, DO CPC.
ANÁLISE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE SOMENTE FOI POSTERGADA PARA MOMENTO POSTERIOR. JUÍZO SINGULAR QUE APÓS PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA VERIFICAÇÃO DO CONTRATO VERBAL, DEVERÁ OPORTUNIZAR ÀS PARTES A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDAM NECESSÁRIAS PARA O DESATE DA CAUSA, QUANDO ENTÃO AVALIARÁ A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA PRODUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22970706720218260000 SP 2297070-67.2021.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 20/04/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022). (Grifei).

Assim, entendo que não assiste razão a empresa executada/agravante em suas alegações recursais, mormente pela desnecessidade de efetivação de pericia antes da realização da oitiva das testemunhas.

Dos Fatos Novos

Acerca dos alegados fatos novos trazidos pela agravante na petição de ID.
9704947
, tem-se que o
agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, sua análise se restringe ao exame do acerto ou do desacerto da decisão agravada, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição para conhecer de matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2022